Tribunal: TJBA
Processo: 8075165-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075165-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JOSE CARLOS FREITAS Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ESCREVENTE DE CARTÓRIO DESIGNADO PARA SUBSTITUIR OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. ATO OMISSIVO IMPUTADO AO PRESIDENTE DO TJBA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EXTERNAS. MERA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8075165-62.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSÉ CARLOS FREITAS e Impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .